Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Governador do Estado do Paraná, consubstanciado na aplicação da pena de demissão (Decreto Estadual n. 5.655/2.016), resultante de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a comprovação de apropriar-se a parte impetrante do valor de fianças pagas por presos autuados em flagrante delito, e por inserir dados falsos no sistema de atividades cartorárias. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário.



    II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. (...)



    III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.



    IV - A hipótese dos autos difere da jurisprudência desta Corte firmada no sentido da impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em conselhos de Polícia Civil, pois, no caso dos autos, não houve a participação de membro do Ministério Público, conforme ressaltado pela Corte a quo 



    V - Na hipótese dos autos, a manifestação do Ministério Público Estadual, ocorrida em 2003, deu-se no sentindo de orientar a forma de procedimento com relação aos recursos administrativos, sem contudo adentrar no mérito da infração disciplinar. (...)



    VI - Para se averiguar a existência de irregularidade na Deliberação n. 905/2.016, faz-se necessária a instrução probatória, tarefa inviável na via estreita do mandado de segurança, que estabelece a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não ficou demonstrado.



    VII - No mais, quanto à alegação de nulidade da Deliberação n. 905/2.016, sob o argumento de não lhe ter dado a oportunidade do direito de recorrer, igualmente não merece prosperar. Isso, porque a deliberação em tela não se afigura recorrível, por se tratar de ato administrativo meramente opinativo, que não vincula o Governador do Estado, podendo a autoridade agir de forma diversa da proposta apresentada pelo Conselho.



    VIII- E ainda, segundo o art. 263 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, somente caberá recurso da decisão que aplicar penalidade.



    IX - Dessa forma, se a deliberação n. 905/2016 não aplicou qualquer penalidade, não há que se falar em possibilidade de interposição de recurso administrativo.



    X - Quanto à nulidade na designação da autoridade processante alegada, cabe ressaltar que, diante da ausência de norma regulamentadora a esse respeito, não há como prosperar o recurso.



    XI - A lei deixou ao administrador a possibilidade de escolha e nomeação de Presidente da Comissão Processante, entre os Delegados de Polícia estáveis e, preferencialmente, da classe mais elevada.



    XII - Assim, deixou o dispositivo analisado a regulamentação dos mecanismos de escolha de Presidentes de Comissão de Processo Disciplinar a cargo do Executivo. E, dessa forma, a ausência de regulamentação dos mecanismos de escolha de Presidente de Comissão Processante não configura impedimento para a aplicação do art. 244 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    XIII - Por sua vez, a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da participação de Procurador do Estado, no julgamento junto no Conselho da Polícia Civil, não merece prosperar, uma vez que o art. 6º, VIII, do do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná traz previsão expressa nesse sentido.



    XIV - Sustenta ainda o recorrente que, na sua citação e interrogatório, não havia sido notificado com relação ao rol de testemunhas da acusação. Todavia, aqui igualmente não assiste razão ao recorrente, uma vez que a Corte de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi efetivamente cientificado quanto ao rol de testemunhas.(...) 



    XV - As funções desempenhadas pelo Corregedor da Polícia Civil, no processo disciplinar, obedeceram às disposições legais pertinentes e, ao contrário do alegado pelo autor, referida autoridade não funcionou como juiz em mais de uma instância no mesmo processo, de forma que a situação dos autos não se amolda ao disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal. (...)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LXIX; 37, XVI; 132; 135; e 144, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente